Tribunal: CARF
Processo: 10166.727512/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727512/2011-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.015 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727512/2011-49
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727512/2011-49

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
10166.727512/2011-49
37.344.174-6
Obrigação Principal
(Empresa e Segurados)
Recurso Especial
37.344.175-4
10166.727514/2011-38
37.344.176-2
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
10166.727515/2011-82
37.344.177-0
Obrigação Principal
(Empresa)
Recurso Voluntário
10166.727516/2011-27
51.012.123-3
Obrigações Acessórias
(AI 78, AI 30, AI 34, AI 59)
Acórdão no 9202-006.321
(cobrança)
51.012.130-6
51.012.132-2
51.012.134-9
No presente processo, encontram-se em julgamento os seguintes Autos de
Infração:
- Debcad 37.344.175-4, referente às Contribuições Previdenciárias parte patronal
e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT); e
- Debcad 37.344.174-6, referente às Contribuições Previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 26 (Auto de Infração – Outros – IPC
Refisc Vínculos RDA Anexos), constituem fatos geradores das Contribuições lançadas as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação,
premiação, dissídio retroativo, outros adicionais de férias, vale transporte pago em dinheiro,
além de terem sido identificados em folha de pagamento, remunerações pagas a segurados
empregados e pró-labore pago a contribuintes individuais que não foram declarados em GFIP, no
período de 01/2008 a 12/2008.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, foram consideradas solidariamente
responsáveis as empresas Supermercados Tatá S/A, Sibéria Comercial de Alimentos S/A,
Soledade Comercial de Alimentos S/A, Comercial de Alimentos Ceres S/A, Comercial São
Patrício S/A, Big Trans Comercial de Alimentos S/A, Brunela Comercial de Alimentos S/A,
Bento Comercial de Alimentos S/A, e Península Comercial de Alimentos Ltda, por integrarem o
mesmo grupo econômico.
Em sessão plenária de 05/11/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-003.804 (e-fls. 452 a 463), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
MULTA. APLICAÇÃO DA MAIS BENÉFICA.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727512/2011-49

Pode-se aplicar a multa de forma retroativa se for mais benéfica ao contribuinte.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO ENFRENTAMENTO.
Não apresentado a recorrente, efetivamente, recurso em face das demais verbas lançadas
na autuação, não há o que ser provido, respeitando-se, por consectário, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja aplicada a multa prevista no artigo 32-A, I, da lei
8.212/91, caso seja mais benéfica da norma em favor do contribuinte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 464) e, em 19/03/2015, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 465
a 475 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 476), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
matéria aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/03/2016 (e-
fls. 478 a 481).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações
principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
A Contribuinte e as Devedoras Solidárias foram cientificadas do acórdão, do
Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, entre 28/03/2016 e
30/03/2016 (Avisos de Recebimento de e-fls. 496 a 513) e, em 08/04/2016, a Contribuinte
ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 525 a 532 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 514) e
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 516 a 524.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- o Acórdão no 2401-002.453, apontado como paradigma, foi julgado em sessão
ocorrida há mais de dois anos em relação ao proferimento do acórdão recorrido, de sorte que o
entendimento passou a ser diferente, pois a jurisprudência emanada das Cortes Superiores
navegou no sentido de que a aplicação da multa mais benéfica atende aos princípios e garantidas
constitucionais;
- assim, se a Medida Provisória no 449, de 2008, alterou a redação do art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, beneficiando o Contribuinte em limitar a aplicação das multas em vinte
por cento, por força de determinação legal deverá imediatamente ser aplicado a todos os casos
que ainda não foram definitivamente julgados a penalidade menos severa, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte foi negado seguimento,
conforme despacho de 30/09/2016 (e-fls. 549 a 550).
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727512/2011-49

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.344.174-6, referente às Contribuições Previdenciárias dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e do Debcad 37.344.175-4, referente às
Contribuições Previdenciárias parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados a título de auxílio alimentação, premiação, dissídio retroativo, outros
adicionais de férias, vale transporte pago em dinheiro, além de terem sido identificados em folha
de pagamento, remunerações pagas a segurados empregados e pró-labore pago a contribuintes
individuais que não foram declarados em GFIP, no período de 01/2008 a 12/2008.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, a Contribuinte alega que
o entendimento veiculado no Acórdão no 2401-002.453, um dos indicados pela Fazenda
Nacional como paradigma, já estaria superado por jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
que, por si só, não inviabiliza tal indicação, desde que atenda aos pressupostos do art. 67, do
Anexo II, do RICARF.
Ademais, no que tange ao Recurso Especial, não há que se falar em tese superada
enquanto inexiste a obrigatoriedade de que o Colegiado se manifeste em determinado sentido. E,
no caso da aplicação da retroatividade benigna às multas previdenciárias, a única tese que deve
ser obrigatoriamente aplicada é efetivamente aquela defendida pela Fazenda Nacional em seu
Recurso Especial, em face da edição da Súmula CARF no 119, por força do artigo 72, do Anexo
II, do RICARF.
Assim, não tendo a Contribuinte indicado qual o pressuposto recursal que teria
sido descumprido, resta a esta Conselheira consignar que tanto o paradigma representado pelo
Acórdão no 2401-002.453, quanto o outro paradigma indicado – Acórdão no 9202-02.086 –
acolhidos no despacho em que foi examinada a admissibilidade do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, atendem aos referidos pressupostos e tratam de situação similar à
verificada no acórdão recorrido, sendo que o fundamento encampado em cada um dos julgados
em confronto constitui a própria divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, tendo o apelo atendido aos pressupostos regimentais,
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a analisar-lhe o
mérito.
De plano, esclareça-se que, para as competências de 01/2008 a 11/2008, houve
apuração de Contribuições Previdenciárias sobre rubricas para as quais foi constatada tanto a
ausência de recolhimento (descumprimento de obrigação principal), quanto a omissão de
declaração em GFIP (descumprimento de obrigação acessória). Nesse passo, a Fiscalização
aplicou a multa de 75%, prevista na legislação atual, mais a multa de R$ 500,00 por competência
(AI CFL 78), por ser a opção mais benéfica, em comparação com o somatório das multas
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.015 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727512/2011-49

anteriores por descumprimento de obrigações principal e acessória (24%, conforme art. 35, II, da
Lei no 8.212, de 1991, e multa prevista no § 5o do art. 32, § 5o, da mesma lei - CFL 68), de
acordo com o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 (fls. 48 a 50).
Nesse contexto, a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com
a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
exatamente como determina a súmula acima, de sorte que ao recurso deve ser dado provimento.
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital